Tribunal: TJSP
Processo: 1115978-43.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deixou de apreciar o requerimento da agravante, em razão do trânsito em julgado da ação. O aresto, publicado em 03.12.2020, que julgou em conjunto três embargos de declaração opostos pelas partes, deu provimento aos recursos para reconhecer erro material, mas não apreciou as razões recursais da ora agravante. A embargante deixou transcorrer in albis o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deixou de apreciar o requerimento da agravante, em razão do trânsito em julgado da ação. O aresto, publicado em 03.12.2020, que julgou em conjunto três embargos de declaração opostos pelas partes, deu provimento aos recursos para reconhecer erro material, mas não apreciou as razões recursais da ora agravante. A embargante deixou transcorrer in albis o prazo para recorrer do julgado. Insurgência após certificado o trânsito em julgado da ação. Não cabimento. Intempestividade do requerimento constatada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.